Tribunal: TJES
Processo: 5009796-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009796-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

AGRAVADO: POLLYANA BUSATO BARROS MACEDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Construtora Terra Brasil Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre julgado do STJ e sobre a aplicação do art. 792 do CPC, especialmente no contexto da caracterização de fraude à execução em alienação de imóvel entre parentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada enfrenta diretamente a tese de fraude à execução, considerando como marco temporal relevante a data da alienação do imóvel (maio de 2008) e o momento posterior da desconsideração da personalidade jurídica (dezembro de 2010), não havendo penhora registrada à época da venda.

4.
O acórdão aplica a Súmula 375 do STJ ao concluir que, ausente registro de penhora e prova concreta de má-fé da adquirente, a alienação entre parentes não caracteriza, por si só, fraude à execução.

5.
A jurisprudência do STJ estabelece que não há omissão quando o julgado adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os argumentos suscitados pelas partes (AgInt no AREsp 1202662/SP).

6.
O não enfrentamento específico do julgado invocado não configura omissão, pois a tese do recurso foi apreciada e decidida com fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

7.
Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, destinado apenas à correção de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos da parte. 2. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão é incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 792 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.302.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 24.05.2018; Súmula 375/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

contra v. acórdão de id. 13077867 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela.

Em suas razões recursais (id. 13127881), a parte embargante alega que v. o acórdão encontra-se omisso, na medida em que não se manifestou sobre o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do AgInt-REsp 1.877.279, nem sobre a aplicação do art. 792 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009796-91.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

EMBARGAD
O:
POLLYANA BUSATO BARROS MACEDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

contra v. acórdão de id. 13077867 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela.

Em suas razões recursais (id. 13127881), a parte embargante alega que v. o acórdão encontra-se omisso, na medida em que não se manifestou sobre o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do AgInt-REsp 1.877.279, nem sobre a aplicação do art. 792 do CPC.

Contrarrazões em id. 13459933 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso em apreço, a tese central da fraude à execução foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual estabeleceu como marco temporal a alienação do imóvel, que ocorreu em maio de 2008, enquanto a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, que incluiu o sócio vendedor no polo passivo, foi deferida apenas em dezembro de 2010.

Assim, ao aplicar a Súmula 375 do STJ, estabeleceu que à época do negócio jurídico, não havia registro de penhora sobre o bem e que a simples relação de parentesco, desacompanhada de outros elementos concretos de prova naqueles autos, não era suficiente para comprovar a má-fé da adquirente, ora embargada.

Nesta linha, lembro que “
Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Ademais, “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Assim, o fato de o acórdão não ter mencionado o julgado do STJ não o torna omisso, uma vez que a tese de fundo, a saber, a fraude à execução por alienação a parente, foi apreciada, tendo o colegiado concluído de forma diversa da pretendida pela recorrente.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)